Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. QUANTUM. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 “( ) encerramento unilateral e injustificado de conta corrente por parte da instituição financeira, sem qualquer notificação prévia, revela-se ilícito e abusivo, restando, pois, configurada sua responsabilidade em indenizar a correntista pelos danos materiais experimentados em razão do incidente, concernentes, in casu, à restituição dos valores creditados em sua conta corrente, após o encerramento, os quais não lhe foram repassados. ( )” (TJDFT. Acórdão 1350649, APC 07143844820208070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgado em 23/6/2021, DJe 2/7/2021). 1.1. O Conselho Monetário Nacional – CMN editou a Resolução 4.753/2019, que prevê comunicação entre as partes sobre os motivos de rescisão de contrato, o que não restou demonstrado pelo Banco.
2. O artigo 14 do CDC atribui responsabilidade objetiva à instituição bancária no que concerne à prestação de serviços ao consumidor. Trata-se de responsabilidade fundada na Teoria do Risco da Atividade, pela qual aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensada, muito embora sejam admitidas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor (artigo 14, §3o, II CDC). 2.1. Encerramento de conta-corrente promovido por BANCO SANTANDER S/A sem prévio aviso ao correntista, além do dano causado (art. 14 do CDC), violou a boa-fé objetiva (CDC, art. 4o, III), que impõe aos negociantes padrão de conduta probo, leal, de forma a evitar abuso de direito em quaisquer das fases do contrato. 2.2. Na hipótese, provou-se que a conta bancária encerrada destinava-se a recebimento de vencimentos do autor, a débitos automáticos de despesas com energia elétrica, internet, TV por assinatura, prestações de imóvel. Assim, deve-se ter como escorreita a definição de que ao autor decorreram transtornos, constrangimentos, contratempos, desgastes, do que decorreu a correta definição em sentença da obrigação de indenização por danos morais.
3. Compensação por danos morais traz implícito caráter punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. 3.1. Hipótese em que se revela mais adequada a redução do valor definido em sentença (R$ 8.000,00) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que melhor se ajusta aos parâmetros acima definidos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.